Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DANOS AO IMÓVEL ARREMATADO. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. ARTIGO 903 DO CPC. CARTA DE ARREMATAÇÃO AINDA NÃO EXPEDIDA. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. EXECUTADOS FIÉIS DEPOSITÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MAIOR FACILIDADE. EXEQUENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO IMPEDIMENTO. LANÇO. DESCONTO EFETUADO PARA RECOMPOR O VALOR DO IMÓVEL ARREMATADO. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO.
1. Conforme interpretação a contrario sensu do art. 903, §4o, do CPC, enquanto não expedida a carta de arrematação, não há que se falar em necessidade de propositura de ação autônoma para se questionar a arrematação, nos termos do artigo 903, §4o, do CPC.

2. O fato de os executados serem os fiéis depositários do bem não é suficiente para se exigir que os arrematantes busquem a recomposição do valor do imóvel arrematado contra aqueles, tendo em vista a maior facilidade para sua realização nos próprios autos da execução.

3. O fato de a agravante encontrar-se em situação de recuperação judicial não é suficiente para impedir a realização da recomposição do valor do imóvel pretendida pelos arrematantes.

4. Não há que se falar em redução a preço vil do valor obtido com a venda judicial se o desconto efetuado busca tão somente recompor aos arrematantes o valor do imóvel arrematado, em decorrência dos danos causados pelos executados.

5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.